Tribunal: CARF
Processo: 10166.732864/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.732864/2018-92
ACÓRDÃO
2401-012.280 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. REEMBOLSO
SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE. COMPENSAÇÃO. GFIP.
RETIFICAÇÃO.
Somente será homologada a compensação de contribuição previdenciária
na hipótese de recolhimento indevido ou maior que o devido, ou
reembolso de salário maternidade e salário família, desde que a GFIP da
competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou seja, devido o
reembolso, seja retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP, de modo a
evidenciar o direito de crédito do sujeito passivo apto a ser compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.280 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732864/2018-92
2

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório (DD) no 493/2021-EADC2/DRF-BRASÍLIA/DF (fls.
177/184), que homologou parcialmente as compensações declaradas nas GFIP das competências
01/2016 a 12/2016. Compensação não homologada em valor originário R$ 22.169.855,48.
Registre-se que o DD no 493/2021-EADC2/DRF-BRASÍLIA/DF foi emitido porque o
despacho decisório no 1.454/2018 - Diort/DRF-Brasília/DF (fls. 54/58) fora anulado pelo acórdão
no 11-66.311 - 7a Turma da DRJ/REC (fls. 157/166), de 13/02/2020.
Do despacho decisório no 493/2021-EADC2/DRF-BRASÍLIA/DF (fls. 177/184), consta
que:
15. Fazem-se observações a respeito de alguns tipos de crédito:
- Diferença de salário-maternidade e 13o salário-maternidade: são valores
referentes a funcionárias que já estavam em gozo de licença-maternidade quando
tal fato foi descoberto pela empresa. Assim, a empregadora declarava, em GFIP, a
remuneração normal das empregadas como se em exercício estivessem, sem
saber que já estavam usufruindo da licença. Nesse sentido, quando se descobria
que a servidora já estava gozando a licença-maternidade, em vez de retificar as
GFIP das competências correspondentes, para declarar corretamente os
montantes no campo apropriado de “salário-maternidade”, a pessoa jurídica
simplesmente compensava esses valores em meses posteriores, fazendo um
controle à margem da RFB. Esclarece-se que a compensação das contribuições
previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à retificação da
declaração, exceto quando o requerente for segurado ou terceiro não responsável
por essa declaração, e isso foi insistentemente alertado ao contribuinte;
- Diferença de salário-família: os valores foram pagos indevidamente em alguns
meses. Assim, em vez de retificar as GFIP nas competências correspondentes,
para declarar corretamente os montantes no campo apropriado de “salário-
família”, a pessoa jurídica simplesmente compensou essas diferenças (entre as
quantias devidas e as efetivamente pagas) em meses posteriores, fazendo um
controle à margem da RFB. Novamente, ressalta-se que a compensação das
contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à
retificação da declaração, exceto quando o requerente for segurado ou terceiro
não responsável por essa declaração, e isso foi insistentemente alertado ao
contribuinte;
[...]
Assim está resumido no Acórdão recorrido:
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.280 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732864/2018-92
3
Resumidamente, a análise feita por essa fiscalização consistiu em verificar nos
sistemas da RFB, de acordo com a origem indicada pela pessoa jurídica, se há
crédito disponível para ser utilizado no campo compensação da GFIP, atualizando
pela taxa Selic e comparando com o valor efetivamente compensado (“Valor
Atualizado do Crédito” indicado pela pessoa jurídica).
Foram sumariamente glosadas, porque indicaram, como competência de origem
do crédito, ou um intervalo genérico, sem precisar, especificamente, o mês a que
se refere o saldo credor ou um mês que é exatamente igual ao mês da
compensação ou um mês que é maior do que o da compensação.
No que se refere aos créditos de “Diferença de salário-maternidade”, “Diferença
de 13o salário-maternidade” e “Diferença de salário-família”, a glosa também foi
sumária, pois o contribuinte não retificou as GFIP nas competências respectivas,
desobedecendo as orientações contidas na SC Cosit n. 132/2016. E, ainda que as
tivesse retificado, os documentos anexados não foram suficientes para comprovar
o direito, pois, simplesmente, foram apresentados valores e nomes em planilhas e
PDF, que nada provam o direito dos servidores ao salário-família ou ao salário-
maternidade. Em relação às diferenças de salário-família e salário-maternidade,
as respostas às intimações (PDF e planilhas) não foram capazes de comprovar os
créditos, uma vez que, apenas, se indicaram valores e nomes desacompanhados
das explicações e dos documentos probantes.
Houve glosa sumária em relação aos créditos de “Cooperativa” quando não houve
a devida retificação das declarações onde havia valor declarado para essa rubrica.
Os valores das compensações não homologadas estão demonstrados nos anexos I
a IX do DD, juntados aos autos no formato de arquivo excel, conforme termo de
anexação à fl. 185.
Cientificado do DD, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 1512/1524), alegando que a empresa demonstrou seu direito, que a retificação da GFIP não
pode ser óbice à compensação, que apresentou as provas do salário maternidade e salário família
pagos, sendo anexado documentos oficiais retirados do nosso Sistema de Informação de Pessoal –
POPULIS e folhas de pagamento, informa erro na planilha apresentada (onde-se lê MAI/15, leia-se
MAI/16), que apresentou GFIPs com valores de cooperativas zerados, que apresentou GFIPs
retificadoras que não foram consideradas e informa que seu direito tem fundamento na Solução
de Consulta COSIT no 117/2016.
Foi requisitada diligência (fls. 1.528/1.529), para o Fisco verificar as GFIP
retificadoras indicadas na manifestação de inconformidade, onde o contribuinte alega que foram
excluídas as contribuições devidas a cooperativas.
Em resposta, foi emitido, em 22/09/2021, novo Despacho Decisório no 5615/2021-
EADC2/DRF-BRASÍLIA/DF, fls. 1.531/1.539, reconhecendo que foram retificadas 114 GFIP
bloqueadas, que zeravam as contribuições devidas incidentes sobre valores pagos a cooperativas,
de modo que as referidas guias foram desbloqueadas e reconhecido o direito de crédito do
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.280 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732864/2018-92
4
contribuinte. Valor do direito creditório não homologado (glosado) após o novo despacho R$
12.926.728,80.
O contribuinte foi cientificado do novo DD em 23/09/2021 (fl. 1.542) e apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 1.586/1.599).
Foi proferido o Acórdão 104-010.760 - 7a Turma/DRJ04, fls. 1.600/1.617, com a
seguinte ementa e resultado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias,
passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de
contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido deve ser
retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP, de modo a evidenciar o direito de
crédito do sujeito passivo apto a ser compensado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Consta do acórdão recorrido que:
Das matérias não impugnadas
O sujeito passivo concentrou sua manifestação de inconformidade na não
homologação de créditos de cooperativas e salário-família/salário-maternidade.
Assim, não foram objeto de contestação específica as glosas relativas aos demais
créditos indicados pela auditoria fiscal no anexo VII do DD (fl. 1540), pelo que se
consideram matérias não impugnadas, nos termos do art. 17 do Decreto no.
70.235/72.
Cientificado do Acórdão em 17/11/2022 (Termo de Ciência de fl. 1.620), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 15/12/2022, fls. 1.666/1.681, que contém, em
síntese:
Afirma que não se trata somente de matéria de legislação, mas sim de matéria
probatória e os Correios demonstraram o direito à repetição do indébito.
Discorre sobre a compensação de valores recolhidos relativos a cooperativas de
trabalho e afirma, após tantas diligências, ter dúvida se todas as GFIPs retificadoras foram
analisadas.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.280 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732864/2018-92
5
Entende que o fato de não retificar a GFIP não pode ser óbice à compensação, pois
restou constatado o direito creditório. Diz que foram apresentadas as GPS com pagamentos
referentes a cooperativas de trabalho.
Quanto aos pagamentos de salário maternidade e salário família, critica o DD,
afirmando que não se fundamentou na liquidez do crédito, pois o direito à compensação tem por
base a existência de recolhimento a maior ou indevido. Informa que os valores constam em seu
sistema de pessoal e que os documentos não foram apresentados devido ao prazo exíguo para
atendimento do pleito. Disserta sobre a boa-fé administrativa. Entende que o direito ao crédito
poderia ser verificado nos sistemas informatizados da RFB e que não retificou as GFIPs porque
estavam bloqueadas para retificação.
Afirma que o procedimento adotado está descrito na IN RFB no 971/2009, art. 86.
Justifica as compensações efetuadas no mesmo mês ou em meses anteriores, alegando que
constam em seus relatórios. Diz que retifica a planilha, onde-se lê MAI/15, leia-se MAI/16 e
entende ser necessária uma reanálise, com o cotejo em conjunto de todas as provas e planilhas
apresentadas, inclusive com os sistemas do INSS.
Requer a homologação total dos valores que compõem o direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
No âmbito tributário, o instituto da compensação encontra limites e formas
previstas em Lei – CTN, artigo 170.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifo nosso)
Nesse sentido, toda a sistemática dos recolhimentos das contribuições
previdenciárias, da compensação e restituição de valores indevidos ou recolhidos a maior, foi
disciplinada pela legislação previdenciária de forma a possibilitar à Administração Pública a
fiscalização do cumprimento da obrigação pelos contribuintes e controle da arrecadação.
Sobre a compensação de valores indevidamente recolhidos ou reembolso de salário
família e salário maternidade, eis o disposto na legislação:
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.280 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732864/2018-92
6
A Lei 8.212/91 determina:
Art.89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo
único do art. 11, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (grifo nosso)
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB 1.300/2012, vigente à época das
compensações, estabelecia:
Art.41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
[...]
Art.56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora. (grifo nosso)
Como se vê, a legislação tributária exige, como requisito para o sujeito passivo
promover a compensação, a comprovação da liquidez e certeza dos créditos, e, para isso, é
necessária a retificação da declaração (GFIP) de origem, de modo a demonstrar o respectivo
recolhimento indevido e o seu direito de crédito. Ademais, a exigência tem base em obrigação
estatuída por lei, sendo legítima a exigência normativa.
Quanto à GFIP, a Lei 8.212/91 dispõe:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.280 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732864/2018-92
7
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
E o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
[...]
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa. (grifo nosso)
§ 5o A empresa manterá arquivados os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo e os documentos
comprobatórios do pagamento de benefícios previdenciários reembolsados até
que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que os
documentos se refiram, observados o disposto no § 22 e nas normas
estabelecidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Economia e pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço. (grifo nosso)
De acordo com o Manual GFIP/SEFIP, aprovado Instrução Normativa – IN RFB no
880/2008, veja-se o trecho que cuida da compensação:
Capítulo III – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
[...]
2.16 - COMPENSAÇÃO
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.280 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732864/2018-92
8
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
arrecadação da Previdência – GPS, na correspondente competência da GFIP/SEFIP
gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à Previdência, bem
como eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n°
9.711/98) não compensados na competência em que ocorreu a retenção e valores
de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época própria,
obedecido ao disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais de
tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais
administradas pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção
sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não foram
deduzidos o salário-família ou salário-maternidade.
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou em
que não foram informados o salário-família, salário-maternidade ou retenção
sobre nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP,
exceto nas compensações de valores: (grifo nosso)
a) relativos a competências anteriores a janeiro de 1999;
b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em
documento de arrecadação da Previdência - GPS;
c) decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98), salário-
família ou salário maternidade não abatidos na competência própria, embora
corretamente informados na GFIP/SEFIP da competência a que se referem.
Como se vê, a forma de realizar a compensação está prevista na lei e no RPS. Aliás,
é a própria lei que atribui à RFB, conforme acima destacado, determinar os termos e condições.
Isso porque, além de orientar o contribuinte, é necessário para que seja feito todo o controle dos
referidos créditos por parte do órgão fiscalizador.
Como as contribuições previdenciárias estão submetidas ao lançamento por
homologação e como a compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte para ressarcir-se
de valores recolhidos indevidamente, ela submete-se à posterior verificação por parte da
autoridade administrativa tributária, que irá determinar sua regularidade e poderá homologá-la
ou não.
Assim, cabe ao contribuinte, além da declaração do crédito em GFIP, quando
intimado, comprovar por meio de documentação hábil a existência, a natureza e a extensão do
direito creditório que deu origem à compensação.
A recorrente, sem razão, insiste na tese de que o fato de não retificar a GFIP não
pode ser óbice à compensação. Porém, conforme acima delineado, e suficientemente já
esclarecido no DD e acórdão recorrido, improcedentes seus argumentos.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.280 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732864/2018-92
9
Sobre a necessidade de retificação da GFIP, veja-se trecho do Acórdão 2401-
006.811, de relatoria do conselheiro Cleberson Alex Friess:
Em primeiro lugar, é necessário um aprofundamento dessa discussão, porque a
GFIP constitui um documento de confissão de dívida, instrumento hábil para
inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União.
Quando o sujeito passivo não toma providências para a retificação da GFIP, na
qual declarou como devida a contribuição previdenciária incidente sobre
determinada verba, e efetuou o respectivo recolhimento em Guia da Previdência
Social, a consequência é que não há indébito tributário. (grifo nosso)
Realmente, há uma contradição. De um lado, o débito espontaneamente
confessado como devido pelo sujeito passivo mantém-se incólume, pela falta de
substituição da declaração original; e de outro, pleiteia-se a existência de
pagamento indevido sobre os mesmos fatos, sem, contudo, que o valor utilizado
para quitar a GFIP se constitua formalmente em indébito.
[...]
De modo algum se cogita impedir o exercício do direito material pertencente ao
sujeito passivo. Isso porque o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN)
estabelece que a compensação no direito tributário depende de lei específica que
a autorize, podendo esta inclusive prever condições e limites ao seu exercício. Eis
a redação desse dispositivo:
[...]
Pautado em critérios de conveniência da política fiscal de cada ente político, o
legislador ordinário pode estipular, ou delegar à autoridade administrativa que
estipule, condições e garantias à compensação de créditos tributários com crédito
líquidos e certos, ou mesmo instituir limites ao seu exercício.
É o que fez o legislador por meio do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, que delegou
ao poder executivo estabelecer condições para o exercício do direito.
[...]
O sujeito passivo poderia optar pela compensação de contribuições
previdenciárias, desde que passível de restituição ou de reembolso, sendo que a
restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente ficava
condicionada à prévia retificação da correspondente declaração. (grifo nosso)
À vista disso, mesmo optando pela compensação, o interessado se sujeita às
regras referentes à repetição de indébito, isto é, além de cumprir os requisitos
próprios da compensação, o interessado deveria também observar as condições
para o deferimento da restituição. (grifo nosso)
Nenhum sentido haveria na determinação de retificação na hipótese de
restituição e dispensa para a compensação, porque em ambas ocorre a
devolução de valores ao sujeito passivo, nesta última, inclusive, o encontro de
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.280 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732864/2018-92
10
contas é imediato, sob condição de posterior homologação. Evidentemente, há
que se optar pela interpretação sistêmica e finalística do ato normativo. (grifo
nosso)
[...]
Com efeito, em face do interesse público alvejado, é inaceitável manter ativas
informações no banco de dados da Previdência Social para concessão de
benefícios previdenciários relativamente a valores vertidos ao custeio do sistema
que estão sendo devolvidos. Nada mais adequado do que exigir daquele que
prestou inicialmente as informações a adoção de providências com vistas à
conformação dos dados.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta Cosit n° 132, de 1°/09/2016: A
compensação de crédito previdenciário deve ser precedida de retificação das GFIP em que a
obrigação foi declarada.
Quanto aos valores relativos a cooperativas de trabalho, assim consta no acórdão
recorrido:
Requisitada diligência para exame da questão de fato, a auditoria fiscal esclareceu
que as GFIPs retificadoras estavam bloqueadas, tendo em conta que a retificação
reduziu o valor da contribuição devida. O Fisco analisou as GFIP, e desbloqueou
aquelas que excluíram os valores das contribuições incidentes sobre valores pagos
a cooperativas de trabalho. Nesses termos, foram consideradas pela auditoria
todas as GFIP retificadoras apresentadas pela empresa e a totalidade dos
valores recolhidos a título de cooperativas foi reconhecida como crédito para o
sujeito passivo, conforme detalhado no Anexo V do DD (fl. 1540). (grifo nosso)
[...]
Desse modo, no exame do anexo VIII do DD (fl. 1540), constata-se que quase a
totalidade dos valores compensados a título de cooperativas foi aceito pelo Fisco,
restando a glosa de diferenças decorrentes de erros na atualização dos créditos
pelo contribuinte.
Nesses termos, entendemos atendida a manifestação de inconformidade quando
da expedição do Despacho Decisório no 5615/2021-EADC2/DRF-BRASÍLIA/DF, fls.
1531/1539, visto que foi reconhecido o direito creditório do contribuinte
correspondente à integralidade dos valores recolhidos a título de cooperativas,
e homologadas as compensações correspondentes. (grifo nosso)
Não tendo havido, nas manifestações de inconformidade, nenhuma contestação
específica acerca do modo ou dos índices monetários utilizados na atualização dos
créditos, nada mais há que considerar nessa matéria.
Veja-se que a fiscalização e a DRJ deixam claro que foi aceita a integralidade dos
valores recolhidos a título de cooperativas. A alegação genérica da empresa de que há dúvidas se
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.280 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732864/2018-92
11
todas as GFIPs foram analisadas não tem como prosperar. Deveria a recorrente, se fosse o caso,
apontar especificamente em que ponto estaria respaldada a sua dúvida.
Quanto aos valores de reembolso de salário maternidade e salário família, sem
razão a empresa. Ela admite que não retificou as GFIPs, o que já é elemento suficiente para negar
provimento ao seu recurso.
No mais, a alegação de que os pagamentos constam em seu sistema de pessoal, que
há boa-fé, que os documentos não foram entregues dado ao prazo insuficiente e que o crédito
poderia ser confirmado no sistema da RFB e do INSS, também não prosperam.
A DRJ assim se manifestou:
A empresa tem a obrigação legal de declarar os valores do salário-família e
salário-maternidade e, como já visto, deve retificar as GFIP para refletir a origem
dos seus créditos. Logo, ao não declarar o salário-família e o salário-maternidade
nas GFIP de origem, o sujeito passivo deixou de atender às obrigações acessórias
e deu causa à não homologação das compensações.
[...]
A empresa é obrigada a comprovar a regularidade dos pagamentos dos salários-
família e salário-maternidade, demonstrar que os segurados faziam jus aos
benefícios, apresentando os documentos que dão causa ao pagamento das
referidas verbas previdenciárias.
[...]
No despacho decisório, a auditoria registrou que a empresa deixou de apresentar
os documentos que davam causa ao pagamento dos benefícios, não
comprovando, portanto, o direito dos segurados. Na manifestação de
inconformidade (fls. 1586/1599), o contribuinte não contesta esta afirmação, mas
defende que a auditoria deveria fazer “averiguação dos sistemas internos da
Receita Federal”, e fazer “cruzamento de informações e documentos
apresentados pelos Correios”, numa tentativa descabida de transferir para a
administração pública o ônus de a empresa demonstrar a origem dos seus
créditos.
Quanto às informações em seus sistemas de pessoal e sua boa-fé, isso não é
argumento suficiente para afastar a glosa. A apresentação de documentos (nos termos da Lei
8.213/91, artigos 67, 68 e 72) poderia ter sido feita desde o início, e mesmo durante os
procedimentos de diligência, anulação e retificação dos despachos decisórios. Contudo, durante
mais de quatro anos entre a compensação e o prazo para apresentar a última manifestação de
inconformidade, em 2021, nada foi apresentado. Nem mesmo juntamente com o recurso foram
apresentados os documentos.
Além disso, a avaliação quanto à obrigatoriedade do pagamento do salário família e
do salário maternidade, conforme legislação e documentos a serem apresentados pelos segurados
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.280 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732864/2018-92
12
empregados, é da própria empresa, não sendo cabível atribuir à RFB, que nem mesmo tem acesso
às informações do INSS, a obrigação de demonstrar a origem dos créditos das empresas, em
evidente tentativa de inversão do ônus probatório.
Sobre à possibilidade de retificação das GFIPs, a empresa procedeu à retificação
para as cooperativas de trabalho e elas foram desbloqueadas e aceitas. Também poderia ter feito
para os valores pagos de salário família e salário maternidade, mas não o fez, mesmo depois de
alertada pela fiscalização, quando da ciência do primeiro despacho decisório que foi anulado pela
DRJ.
A recorrente repete argumentos já apreciados pela fiscalização e no acórdão
recorrido sobre as linhas das planilhas marcadas em verde, amarelo e vermelho. Sobre a matéria,
assim consta no acórdão recorrido:
Das competências de origem dos créditos
Nessa matéria, trazemos à colação o art. 56 da instrução normativa RFB no
1.300/2009, vigente por ocasião das compensações:
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de
2014)
Observa-se, portanto, que o sujeito passivo que apurar crédito de contribuições
previdenciárias poderá utilizá-lo na compensação, em períodos subsequentes.
Logo, é vedado ao sujeito passivo apurar crédito e utilizar na compensação da
mesma competência ou em competências pretéritas, somente sendo possível
compensar o crédito em competências posteriores à apuração.
E estas são, justamente, as compensações não homologadas pela auditoria, e
destacadas em amarelo, verde e vermelho no anexo II do DD. Vejamos o que
relatou o Fisco (fls. 1534/5):
16. Acrescentando, nesse Anexo “II”, algumas linhas foram destacadas
pelos seguintes motivos:
- Verde: o interessado indicou, como competência de origem do crédito,
um intervalo genérico, sem precisar, especificamente, o mês a que se refere
o saldo credor. Assim, não é possível adivinhar a competência de origem,
para verificar a possível existência de crédito a ser utilizado na
compensação;
- Amarelo: a empresa indicou, como competência de origem do crédito, um
mês que é exatamente igual ao mês da compensação (por exemplo, mês de
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.280 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732864/2018-92
13
compensação 01/2016 e mês de origem do crédito 01/2016). Por uma
coerência lógica, isso é impossível, pois não há como compensar-se de um
crédito que ainda não foi apurado, pois o pagamento da GPS é efetuado
após a declaração em GFIP.
Nesse sentido, o art. 56, caput, da IN RFB n. 1.300/2012 (vigente na época
das compensações) prescrevia que o crédito apurado deveria ser utilizado
para compensar débitos relativos a períodos subsequentes. Assim, por
exemplo, um crédito apurado em 01/2016 só poderia ser utilizado para
compensar débitos de 02/2016 em diante;
- Vermelho: o contribuinte indicou, como competência de origem do
crédito, um mês que é maior do que o da compensação. Dessa forma, não
há como utilizar um possível crédito futuro, que ainda será apurado, para
compensar débitos relativos a meses anteriores (art. 56, caput, da IN RFB n.
1.300/2012 – vigente na época das compensações). A ordem cronológica
básica é, primeiro, apurar o crédito para, depois, utilizá-lo na compensação
de débitos, ou seja, o crédito passado pode ser usado para compensar
débitos futuros e não o contrário (uso de créditos futuros para compensar
débitos passados); e
Por essa razão, legítima a não homologação das compensações, quando o sujeito
passivo deixou de identificar a competência de origem dos créditos ou apontou
competências iguais ou posteriores à competência em que efetua a compensação.
Na manifestação, o sujeito passivo pretende retificar a planilha de origem,
dizendo que, onde se lê “mai/15”, leia-se “mai/16”, conforme trecho que
transcrevemos (fl. 1521):
[...]
Contudo, se o mês de referência da compensação é 04/2016, ao substituir a
origem do crédito de 05/2015 por 05/2016, continua incidindo no impedimento à
compensação, dado que não é possível utilizar crédito futuro em competência
anterior. Logo, improcedente a manifestação do contribuinte no ponto.
Ao se referir às linhas destacadas em amarelo e vermelho, o manifestante
confessa que apurou crédito na mesma competência da compensação, o que é
vedado, dando causa, portanto, à não homologação. Alega, ainda, que teria
créditos de competências anteriores, não compensados. Contudo, para
comprovar suas alegações apresentou exemplo baseado em cópia de trechos de
relatórios (fl. 1520 e 1521), que não modificam as informações constantes das
GFIP, onde constam créditos de competências posteriores à compensação. Assim,
escorreita a não homologação pelo Fisco.
Quanto às linhas destacadas em verde, com intervalo na origem do crédito, o
manifestante alega que teria detalhado no anexo I da sua primeira manifestação,
conforme arquivo anexado (fl. 112). Contudo, do exame do anexo II do DD (fl.
1540), observa-se que foram consideradas as justificativas apresentadas na
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.280 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732864/2018-92
14
primeira manifestação do contribuinte, de modo que somente permaneceu
marcada em verde a GFIP com código AxpqZUGy8Dw0000-3 (linha 305). Para esta
GFIP, o sujeito passivo não detalhou a origem do crédito no valor de R$
353.878,79, mantendo como período de origem 01/2011 a 10/2014, conforme
pode se observar na planilha de CPIM, juntada à manifestação (fl. 112). Logo,
correta a não homologação, por não precisar a competência de origem dos
créditos, mas um intervalo.
Nesta matéria, importante mencionar que as provas acostadas à manifestação,
anexo I - “relação de empregados por rubrica” (fls. 235/1271), com valores
mensais de pagamento de salário maternidade de diferenças, bem como as
relações de “GPS 13 – dedução de salário maternidade”, preparados pela
empresa, não corrigem as informações prestadas em GFIP, objeto da apuração
fiscal. Ademais, não são suficientes para demonstrar o direito dos segurados aos
referidos benefícios previdenciários. Assim, estes documentos não têm o condão
de modificar a decisão.
Não reconhecido o crédito do contribuinte relativo a estas rubricas, resta sem
efeito a atualização dos valores apresentados nos documentos de fls. 1473/1474.
Sem provimento a manifestação de inconformidade neste ponto.
Sem reparos à decisão de piso.
No recurso, não foram apresentados elementos adicionais, ou qualquer
inconformidade com os argumentos apresentados pela DRJ, que demandassem uma reanálise
pela fiscalização ou por este órgão julgador.
Conforme explanado acima, no acórdão recorrido e despacho decisório, a glosa da
compensação ocorreu porque além da não retificação das GFIPs originárias dos créditos, os
próprios créditos informados não restaram comprovados.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 1699
DF CARF MF
Original